Tribunal: TJES
Processo: 5012597-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

2. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores e, mesmo nos casos de autorização da ANVISA para importação de produto derivado da “
cannabis
”, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio de medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e/ou contratual.

3. Diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, ausente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012597-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIENE MAIRA ZUCOLOTO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIENE MAIRA ZUCOLOTO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão apresentada no ID 3949160, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, indeferiu pedido de antecipação de tutela na AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta contra em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
onde busca o fornecimento de medicamentos a base de cannabidiol.

Em seu articulado recursal (3949124) a agravante argumenta, em resumo, ser “[...] portadora de TRANSTORNO BIPOLAR (CID F31.0) + TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (CID F90.0) + TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F40.0) + COMPULSÃO ALIMENTAR (CID F50.4) + DEPRESSÃO (CID F33.0), há 18 anos [...]”, sendo dever legal da Agravada o fornecimento dos medicamentos “[...] USA HEMP TINTURE CBD 6.000MG FULL SPECTRUM OIL- 60 ML, 30 FRASCOS PARA 02 (DOIS) ANOS + USA HEMP TINCTURE COMPLETE CBD OIL 1.500MG (750MG CBD/750MG DELTA 8 THC) 30 FRASCOS PARA 02 (DOIS) ANOS + CBD PAIN GEL (375MG) 02 FRASCOS P/MÊS [...]”, os quais mostram-se essenciais ao tratamento de que necessita.

Pedido de antecipação da tutela recursal negada na decisão do ID 3966028, e contrarrazões pela parte agravada no ID 4994220.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIENE MAIRA ZUCOLOTO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão apresentada no ID 3949160, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, indeferiu pedido de antecipação de tutela na AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta contra em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
onde busca o fornecimento de medicamentos a base de cannabidiol.

Em seu articulado recursal (3949124) a agravante argumenta, em resumo, ser “[...] portadora de TRANSTORNO BIPOLAR (CID F31.0) + TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (CID F90.0) + TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F40.0) + COMPULSÃO ALIMENTAR (CID F50.4) + DEPRESSÃO (CID F33.0), há 18 anos [...]”, sendo dever legal da Agravada o fornecimento dos medicamentos “[...] USA HEMP TINTURE CBD 6.000MG FULL SPECTRUM OIL- 60 ML, 30 FRASCOS PARA 02 (DOIS) ANOS + USA HEMP TINCTURE COMPLETE CBD OIL 1.500MG (750MG CBD/750MG DELTA 8 THC) 30 FRASCOS PARA 02 (DOIS) ANOS + CBD PAIN GEL (375MG) 02 FRASCOS P/MÊS [...]”, os quais mostram-se essenciais ao tratamento de que necessita.

Pois bem, após analisar de forma minuciosa a questão, entendo que o recurso não merece provimento.

Tal como registrado na decisão combatida (ID 3949160), e naquela proferida no ID 3966028, a recorrente busca a tutela jurisdicional para obter o medicamento de uso domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 que, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar"
(REsp 1.927.566/RS, 3ª Turma, DJe 30/08/2021).

Não obstante o quadro de saúde reportado na petição inicial, cumpre destacar que ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que
"é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
" (REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, DJe 04/05/2021; e REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

A Agravada, ao negar o fornecimento dos medicamentos pleiteados, consignou claramente que: “
Medicamento ambulatorial não oncológico e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo l) da RN 465 da ANS (Art. 8, inciso Ill; art. 18, incisos IX e X; art. 19, inciso IV, alínea b e incisos IX e X da RN 465 da ANS; Parecer técnico

n° 26/GEAS/GGRAS/DIPRO2018 ANS)”
(ID 3949180), não sendo possível verificar qualquer ilegalidade na negativa.

No caso dos autos, além da Agravante não estar em tratamento por internação domiciliar (
home care
), os medicamentos pleiteados não se enquadram nas exceções legalmente previstas, de modo que a Agravada não pode ser compelida ao seu fornecimento, sendo lícita tanto a exclusão contratualmente prevista, como a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de coberturas determinadas pela Lei 9656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Neste sentido, trago ementa de decisão unânime da 3ª Câmara Cível, proferida recentemente (
04/08/2023
) na Apelação Cível nº 0008360-14.2017.8.08.0006, de relatoria do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, em julgamento do qual participei como vogal:

“PROCESSO Nº 0008360-14.2017.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI e outros

RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO DOMICILIAR NÃO ENQUADRADOS COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmada ao analisar os artigos 10, inciso VI, da Lei 9656/98 e 19, §1º, inciso VI, da RN-ANS 338/13 (atual artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da RN-ANS 465/21), sobressai-se a obrigatoriedade da cobertura, pelos Planos de Saúde, da medicação assistida, oriunda do home care, porquanto seria igualmente fornecida ao paciente em ambiente hospitalar.

II.
Na hipótese, conquanto trate-se de caso de atenção domiciliar na modalidade internação, o demandante não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos arrolados na exordial, vez que sequer colacionou prescrição médica, quiçá para disponibilização em regime de internação domiciliar (home care).

III.
Tal circunstância afasta a cobertura obrigatória do Plano de Saúde, eis que os fármacos e produtos alimentícios vindicados não se enquadram como medicação assistida, mas de uso domiciliar, comumente encontrados em farmácias, sendo estranhos às coberturas mínimas previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98, e expressamente excluídos da cobertura contratual.

IV.
Recurso interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI conhecido e desprovido.

V.
Recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI e dar provimento ao manejado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do voto do Relator.”

Neste mesmo sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

2. Apesar de a agravada ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (CBD Tincture – USAHemp), por apresentar epilepsia fármaco resistente, com prescrição para uso contínuo da substância para melhor controle das crises, sem possibilidade de substituição, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual.

3. Ausente a probabilidade do direito, diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, não há que se falar em concessão da tutela provisória de urgência.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007450-75.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

2. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores e, mesmo nos casos de autorização da ANVISA para importação de produto derivado da “
cannabis
”, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio de medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e/ou contratual.

3. Diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, ausente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.